Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0706159-98.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBA VALERIA PEREIRA JANZ APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente apelo, observa-se a existência de pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça apresentado no âmbito da apelação. Constata-se que tal solicitação já havia sido negada na instância originária, situação igual ao ocorrido no processo no 0704458-39.2022.8.07.0014, o qual foi arquivado em razão da ausência de recolhimento das custas processuais necessárias. É importante destacar que a parte recorrente percebe uma renda proveniente de pensão por morte no valor mínimo de R$ 3.835,72. Consta, ainda, o imposto de renda do falecido (ID 56243726) imóvel e veículos de alto valor, desse modo fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados nos na origem não são suficientes a formação do convencimento no caso vertente. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator